Tribunal: STF
Processo: HC 178017
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de conteúdo de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” –  INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime. 



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não excedidos os lapsos temporais previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.